Tribunal: TJDFT
Processo: 0729369-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0729369-94.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RAIMUNDA MARIA PAULINO RAMOS BANDEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 28954173) interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva deflagrado por RAIMUNDA MARIA PAULINO RAMOS BANDEIRA em desfavor do agravante, rejeitou a impugnação de ID 28954174 (pgs. 16/40). Naquilo que interessa, reveja-se o teor do decisório (ID 28954174 – pgs. 64/76): Trata-se de impugnação apresentada, ao ID no 101309970, pelo DISTRITO FEDERAL em face do cumprimento de sentença formulado por RAIMUNDA MARIA PAULINO RAMOS BANDEIRA. Alega o impugnante a prescrição da pretensão executória e a existência de prejudicial externa, consistente na pendência de Recurso Especial nos autos dos Embargos à Execução opostos em face da Execução Coletiva, em que se discute a prescrição. Alega, ainda, a ocorrência de excesso à execução, no importe de R$23.936,29 (vinte e três mil, novecentos e trinta e seis reais e vinte e nove centavos), sob o argumento de que na elaboração dos cálculos foi desconsiderada a limitação temporal a partir de 21.10.1993, correspondente ao dia anterior à entrada em vigor da Lei 8.688/963, que aumentou a alíquota de contribuição previdenciária e serviu de fundamento para aplicação das alíquotas de 9% a 12%. Por fim, afirma que o cálculo foi atualizado pelo IPCA-e, ou seja, por índice não aplicado para a correção de indébito tributário, bem como que foi aplicado juros moratórios desde o desconto a maior, incidindo juros sobre juros. A exequente, intimada, se manifestou, ao ID no 101863125, acerca da Impugnação, pugnando pelo não reconhecimento de prescrição, concordando os cálculos apresentados pelo DISTRITO FEDERAL e requerendo que os eventuais honorários estabelecidos em seu desfavor, sejam fixados com base no valor do crédito que será definido. É o relato do necessário. Decido. 1 – Da Prescrição O impugnante manifesta que o crédito perseguido está fulminado pela prescrição. Contudo, razão não lhe assiste. Conforme sentença proferida dos autos originários[1] , transitada em julgado em 13/4/1998[2] , a então Fundação Hospitalar do Distrito Federal foi condenada a restituir os valores indevidamente descontados dos substituídos do Sindicato, a partir do respectivo lançamento, devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de 0,5% ao mês, a partir do trânsito em julgado. Como incontroverso por todos, o Sindicato ajuizou a execução coletiva nos autos originários e o DISTRITO FEDERAL opôs Embargos à Execução, que foi autuado sob o no. 0063796-44.2010.8.07.0001, com Sentença proferida em 03/04/2021 e em fase de interposição de recurso de Apelação. Saliente-se que a ocorrência de prescrição foi arguida nos citados Embargos. Todavia, foi afastada por este Juízo e confirmada pelo Eg. TJDFT, quando do julgamento do AGI n. 2011.00.2.005634-2[3] . Também não se verifica a ocorrência de prescrição da pretensão executória da exequente no presente Cumprimento de Sentença, vejamos. Concomitantemente ao prosseguimento dos mencionados Embargos, inúmeros pedidos de cumprimento individuais de sentença sugiram, até que este Juízo determinou fossem os mesmos redistribuídos aleatoriamente[4] . Para tanto, vide ID no 34298994 dos autos originários da execução. Nesse sentido, não soa lógico, após a referida determinação deste Juízo, ser declarada prescrita a presente execução, se a relação de direito material da exequente, representada pelo Sindicato, é objeto de discussão na execução principal. Com efeito, o Sindicato, nos termos do art. 8o, III[5] , da Constituição Federal (CF) atua como substituto processual. Isso significa que há efetiva atuação em nome próprio (SINDSAÚDE) de direito alheio (impugnado)[6] . O instituto da substituição processual foi bem delimitado por CHIOVENDA[7] , in verbis: “As posições fundamentais e secundárias acima examinadas assume-as normalmente a própria pessoa que se afirma titular da relação deduzida em juízo. Mas excepcionalmente assume-as pessoa que não se afirma e apresenta como sujeito da relação substancial em litígio. Como no direito substancial casos se verificam em que se admite alguém a exercer no próprio nome direitos alheios, assim também outro pode ingressar em juízo no próprio nome (isto é, como parte) por um direito alheio. Ao introduzir e analisar essa categoria, porfiei em definir-lhe o caráter, atribuindo-lhe a denominação de substituição processual. Categoria e denominação são hoje aceitas a todos, inclusive pela jurisprudência da Corte de Cassação, (aresto de 8 de abril de 1926, na Giurisprudenza italiana, 1926, p. 489; de 13 de julho de 1931, no Foro italiano, 1932, p. 735; de 24 de julho de 1934, no Foro italiano, 1935, p. 59). Muitos dos casos por mim incluídos em tal categoria são comumente explicados como casos de representação; mas, conquanto se produzam, aí, alguns efeitos análogos aos da representação, não é de representação que se trata, de vez que o representante processual age em nome de outro, de sorte que parte na causa é, na verdade, o representado; ao passo que o substituto processual age em nome próprio e é parte na causa. Como tal responde pelas despesas judiciais, não servir como testemunha etc. O fato, porém, de ser o substituto processual autorizado por lei a comparecer em juizo pelo direito alheio decorre de uma relação em que aquele se encontra com o sujeito dele. Esta relação, em que ele se encontra com o titular, constitui o interesse como condição da substituição processual, apresentado, pois, como coisa bem diferente do interesse como condição da ação que se faz valer”. Assim, consoante a doutrina construída em torno do aludido ensinamento, a substituição processual é aquela situação em que a legitimação para a causa não coincide com a titularidade do direito subjetivo material discutido. Dessa forma, entendo que se o Sindicato operava e indicou seu substituído quando da apuração dos cálculos, e, por consequência, seu eventual crédito “estava na lista” até a distribuição deste Cumprimento de Sentença, não há que se falar em lapso prescricional da pretensão executória do Substituído, no presente caso, da exequente. Não bastasse essa fundamentação, o ajuizamento da execução coletiva pelo Sindicato, mais uma vez, na qualidade de substituto processual, interrompeu o prazo quinquenal para o início da ação executiva individual, que apenas começa a correr novamente pela metade, ou seja, pelo prazo de dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva[8] . Na presente situação, cumpre frisar, ainda não restou materializado o último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da Sentença de execução coletiva, uma vez que a execução não se findou, se encontrando, como dito alhures, em discussão em Embargos à Execução. Este Eg. TJDFT possui inúmeros precedentes no mesmo sentido. Confiram-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO. DEMANDA COLETIVA. TRÂNSITO EM JULGADO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. DECISÃO QUE DETERMINOU A INDIVIDUALIZAÇÃO DOS PROCESSOS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. 1. O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato, legitimado extraordinário, interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais. 2. No presente caso, o juízo da execução coletiva, a fim de evitar tumulto processual e tendo em vista a complexidade da demanda e a grande quantidade de credores, admitiu o ajuizamento das execuções individuais. 3. Não restou caracterizada a inércia do credor a conduzir a prescrição de seu direito de ação, porquanto, até decisão determinando a apresentação de petição individualizada por cada um dos substituídos que pleitearam a individualização do crédito, o credor fazia parte da execução coletiva. 4. A inépcia da inicial se caracteriza quando na petição inicial faltar pedido ou causa de pedir, quando o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico, quando da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão e quando contiver pedidos incompatíveis entre si. Discussões a respeito do valor devido no cumprimento de sentença não caracteriza a inépcia da inicial. 5. Negou-se provimento ao Agravo de Instrumento. (Acórdão 1246913, 07005741520208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Negritei) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. EXECUÇÃO COLETIVA. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA CASSADA. 1 - Determinada, em sede cumprimento de sentença coletiva, a exclusão e distribuição apartada dos pedidos individualizados de execução, o pleito de desistência do cumprimento da sentença coletiva, formulado por Exequente que participa do Feito coletivo desde o seu nascedouro, então substituída processualmente pelo Sindicato, e que optou posteriormente pela execução individual via causídico particular, revela tão somente atendimento à ordem judicial, nada alterando quanto ao tema da prescrição. 2 - Segundo o entendimento predominante no colendo Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento de Execução Coletiva pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe o prazo quinquenal para o início da ação executiva individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença de execução coletiva, situação que nem mesmo chegou a se consumar. Apelação Cível provida. (Acórdão 1250402, 07072679220198070018, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 3/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Negritei) O Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) também já decidiu em caso similar, a saber: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. ATO INTERRUPTIVO. EXECUÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDICATO. PRAZO QUE COMEÇA A CORRER PELA METADE. SÚMULA 383/STF. 1. Em conformidade com as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos. [...]. (STJ, EREsp 1121138/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 18/06/2019, Grifado) Obiter dictum, em eventualidade, para o caso de o DISTRITO FEDERAL alegar que os julgados elencados dizem respeito à ilegitimidade do Sindicato, o julgamento apontado e realizado pelo Eg. STJ não era especificamente sobre o tema, e sim, se haveria que se cogitar o instituto da prescrição do cumprimento individual quando, no curso da execução coletiva, o feito é extinto por ausência dessa condição da ação. Como fundamentado, a parte exequente não estava em “posição” de inércia. Ao contrário, aguardava atentamente o curso da ação coletiva. Sobre o tema, destaco o brilhante ensinamento de ARENHART[9] : “[E]m relação aos titulares de direito individual que não propuseram ação própria para demandar seus interesses, pode-se reconhecer um regime especial de ‘suspensão de pretensão’. Afinal, sua pretensão está sendo exercida na ação coletiva, pelo legitimado extraordinário, (...). Essa ‘condicionalidade’ a que está sujeita a pretensão individual faz com que, ao menos até o julgamento (final) da ação coletiva, tal pretensão se mantenha em estado latente, no aguardo da manifestação judicial. Apenas se recusada a tutela no plano coletivo, é que haverá novamente o interesse do indivíduo em buscar, por demanda própria, a satisfação de sua pretensão. Isso implica a necessária suspensão do prazo prescricional, para estes interesses, na pendência da ação coletiva”. (Destacado) Nesse contexto, rejeito a prejudicial de mérito aventada. (...) DISPOSITIVO Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada ao ID no 101309970, apenas para reconhecer excesso de execução nos cálculos exequendos. (...) (grifos no original) Inconformado, persegue o recorrente, em suma, o reconhecimento da prescrição da pretensão individual suscitada na exordial. Pugna pela incidência à espécie dos ditames encartados nos artigos 1o e 9o do Decreto 20.910/32 e nos Verbetes 150 e 383, expedidos pelo Pretório excelso, bem como do entendimento que emana do julgamento no STJ dos REsp 1.388.000/PR (Tema 877) e 1.273.643/PR (Tema 515). Ao final, pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso com o reconhecimento da prescrição. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Inicialmente, cumpre esclarecer que o recurso que ora se aprecia se refere a cumprimento individual da sentença coletiva, prolatada no bojo do processo n. 15.106/1993 (0000805-28.1993.8.07.0001), que condenou a extinta Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir os valores indevidamente descontados dos autores, a partir do respectivo lançamento, acrescidos de atualização monetária, desde a exação até o efetivo pagamento, e juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado. Relevante ao desate da controvérsia é o entendimento constante do acórdão proferido pela denominada Corte Cidadã, quando do julgamento do EREsp 1.121.138/RS. Confira-se: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. ATO INTERRUPTIVO. EXECUÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDICATO. PRAZO QUE COMEÇA A CORRER PELA METADE. SÚMULA 383/STF. 1. Em conformidade com as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos. [...]. (STJ, EREsp 1121138/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 18/06/2019) Do cotejo entre o teor do artigo 1o do Decreto 20.910/32 e dos ditames do Enunciado 150 sumulado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), depreende-se que prescreve em cinco anos, contados da data do trânsito em julgado da sentença de conhecimento, a ação de execução promovida em desfavor da Fazenda Pública. Sabe-se, ainda, que o artigo 9o do Decreto 20.910/32 e a Súmula 383/STF determinam que a prescrição interrompida recomeçará a correr, pela metade do tempo, ou seja, dois anos e meio, contado a partir da data da ocorrência do último ato interruptivo, resguardado o lapso temporal mínimo de cinco anos. Da leitura mais detida do caderno processual eletrônico verifica-se que o cumprimento coletivo da sentença discutida ainda não foi finalizado, eis que é objeto de embargos à execução (autos n. 0063796-44.2010.8.07.0001), recurso pendente, até o momento, de apreciação judicial. Como se vê, o ajuizamento da execução coletiva, pelo SINDSAÚDE/DF, na qualidade de substituto processual, determinou a interrupção do prazo quinquenal para o início da demanda individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença de execução coletiva, situação que nem chegou a se consumar. Ademais, constata-se, na espécie, que a pretensão autoral, vindicada na seara individual, decorre da ordem autorizativa do ajuizamento de demandas próprias, mediante distribuição aleatória. Por oportuno, eis ementas de arestos deste egrégio TJDFT sobre o tema: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXTINÇÃO LIMINAR. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRAZO INTERROMPIDO PELA EXECUÇÃO COLETIVA QUE AINDA NÃO HAVIA CHEGADO A SEU TERMO NO MOMENTO DO PEDIDO DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. 1. Interrompida a prescrição pelo requerimento de cumprimento da sentença pelo SindSaúde, o prazo correspondente não voltou a correr até o protocolo do pedido de cumprimento individual. Daí porque revela-se desacertada a extinção do processo mediante o reconhecimento da prescrição. Precedentes. 2. Apelação provida. (Acórdão 1368118, 07003716220218070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL PELA PROPOSITURA DE EXECUÇÃO COLETIVA. DECRETO 20.910/32. SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo a disciplina do Decreto 20.910/32 "todo e qualquer direito ou ação" contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem, podendo a prescrição ser interrompida somente uma vez, recomeçando a correr, pela metade do prazo, a partir da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo (inteligência dos arts. 1o, 8o e 9o). 2. Firme é a construção jurisprudencial, especialmente a emanada do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o ajuizamento de execução coletiva interrompe o prazo prescricional para a propositura de execução individual. Em hipótese tais, a prescrição interrompida tornará a correr, pela metade, a partir do último ato praticado ou termo do respectivo processo. 3. Ausente a ocorrência da prescrição quando, de um lado, o cumprimento de sentença coletivo, que ensejou a interrupção do lapso prescricional, ainda está em curso; e, por outro lado, a execução individual, proposta antes de implementado o prazo prescritivo, decorreu de determinação judicial proferida pelo Juízo no qual tramita o feito executivo coletivo. 4. Rejeita-se a suspensão do trâmite processual da execução, com base na existência de prejudicialidade externa (art. 313, V, "a", do CPC), haja vista a autonomia relativa entre o cumprimento de sentença individual e o coletivo, porquanto eles podem ser ajuizados de maneira independente. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1367136, 07113910720218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. EXECUÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDICATO. SUBSTITUTO PROCESSUAL. SÚMULA 383 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TERMO INICIAL. ÚLTIMO ATO PROCESSUAL DA CAUSA INTERRUPTIVA. TRÂNSITO EM JULGADO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVO NÃO SATISFEITO. 1. Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento de Execução Coletiva pelo sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe o prazo quinquenal para o início da Ação Executiva Individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio), a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da Sentença de Execução Coletiva. 2. Embora não tenha havido o trânsito em julgado do Cumprimento de Sentença Coletivo, pois pendente discussão acerca da prescrição nos autos dos Embargos à Execução no 0063796-44.2010.8.07.0001, é de se considerar que somente com a determinação para instauração dos cumprimentos individuais é que nasceu a pretensão de executar o título judicial, a qual foi exercida dentro do prazo legal. 3. Considerando que o Cumprimento Coletivo de Sentença não foi finalizado e que a exequente deflagrou a demanda após a decisão a qual determinou a distribuição da execução individual, é o caso de se rejeitar a alegação de prescrição. 4. Recurso conhecido e provido. Prejudicial de prescrição. Rejeitada. (Acórdão 1367507, 07032487220218070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 9/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos e sem a necessidade de incursão acerca do alegado risco da demora, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador